Tribunal: TJDFT
Processo: 0731267-36.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0731267-36.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA REGINALVA GOMES DE ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de pedido de republicação dos atos decisórios formulado pelo Advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA. Verifico que referido Advogado substabeleceu, sem reservas, os poderes que lhe foram dados em 24.05.2018 (ID 4223689 - Pág. 1). De outro giro, na publicação do acórdão referente aos Embargos de Declaração, disponibilizada no DJe do dia 18.11.2020, pg. 526, constou o nome dos seguintes advogados: DF56840 - JULIANA MOREIRA MESQUITA e DF48773 - MARCELO DO VALE LUCENA, o que está em consonância com outro instrumento de substabelecimento sem reservas (ID 5786145 - Pág. 1). Portanto, indefiro o pedido formulado no ID 22613150. Intimem-se. Após, retornem os autos à origem. Asiel Henrique de Sousa Relator